Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão inicial de suspensão de descontos, repetição de indébito e danos morais, em razão de contrato de cartão de crédito consignado cujas cláusulas o autor alega não ter tido conhecimento prévio adequado. Recurso do autor visando à concessão de indenização por danos morais, pedido que não foi acolhido na origem.
2 – Danos morais. Não obstante o reconhecimento de cobrança indevida, oriunda de descumprimento de dever anexo essencial ao contrato (dever de informação adequada), não há demonstração da prática de ato que importe em violação de direitos da personalidade, mesmo porque os descontos na folha de pagamento do autor não comprometeram parte significativa da sua renda. Nesse quadro, é incabível a indenização por danos morais. Precedente na Turma: (Acórdão n.1136544, 07013714720188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J